Tribunal: TJBA
Processo: 8000456-36.2025.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000456-36.2025.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ROSALINA BOMFIM SANTOS CARNEIRO

Advogado(s)
:
ISABELLA FERNANDES BATISTA, FABRICIO NEVES FERREIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTA PASEP. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA REPETITIVO 1150 DO STJ. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. TEORIA DA ACTIO NATA. DATA DO SAQUE INTEGRAL. PRESCRIÇÃO. CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A impugnação à justiça gratuita deve ser fundamentada, acompanhada de prova inequívoca da alteração da capacidade financeira da beneficiária, ônus que incumbia à parte adversa e do qual não se desincumbiu.

2. É legítima a presença do Banco do Brasil no polo passivo de ações que discutem desfalques, saques indevidos ou ausência de correção dos valores, atraindo a competência da Justiça Estadual, de acordo com as teses fixadas pelo STJ no Tema Repetitivo 1.150.

3. A pretensão ao ressarcimento de valores relativos à conta PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal (art. 205 do Código Civil).

4. O termo inicial da prescrição, à luz da teoria da actio nata, corresponde à data em que o titular da conta toma ciência inequívoca do dano, o que, no caso concreto, ocorreu com o saque integral do saldo em 03/04/2006, reputado insatisfatório pela parte autora, operando-se a prescrição da pretensão indenizatória, considerando que a ação foi proposta em 25/06/2025.

Apelação a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n.º 8000456-36.2025.8.05.0254, da comarca de Tanque Novo – BA, em que figura como apelante

ROSALINA BOMFIM SANTOS CARNEIRO

e apelado
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).